Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Reclamação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas em favor da vítima.
1 - As medidas protetivas da Lei Maria da Penha têm aplicação restrita e excepcional, justificando-se apenas se reconhecida a situação de risco.
2 – Devem-se manter as medidas protetivas deferidas em favor da vítima quando a animosidade entre as partes recomenda evitar o contato pessoal que possa resultar em prejuízo a ambos e à filha do casal - criança de apenas dois anos de idade.
3 – Não demonstrado qualquer ato do reclamante contra familiares da ofendida ou intimidação à testemunhas, que levem à necessidade de impor proibição de se aproximar deles, afastam-se as medidas protetivas em favor desses, sobretudo se dificultam a visita do reclamante à filha, criança de dois anos de idade, que mora com a ofendida e os pais dessa em outro estado.
4 - Reclamação julgada procedente em parte.